Tribunal: TJES
Processo: 5013384-16.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013384-16.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MAURA ANTONIA POLA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5013384-16.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
MAURA ANTONIA POLA

JUIZ RELATOR
: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PENALIDADE APLICADA EM DUPLICIDADE. IMPOSIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE SUSPENSÃO SUPERIOR AO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO DEVIDO À PERDA DO TEMPO ÚTIL E À PRIVAÇÃO INDEVIDA DO DIREITO DE DIRIGIR. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES (Recorrente) em face da sentença proferida pelo juízo sentenciante que julgou procedente a pretensão autoral de MAURA ANTONIA POLA (Recorrida).

A sentença ratificou a tutela de urgência, declarou cumpridas as penalidades do processo administrativo nº 2021-0LCT7 e condenou o DETRAN/ES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da falha na tramitação do processo administrativo que resultou na aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir por duas vezes, impondo à Autora prazo superior ao que deveria cumprir.

O Recorrente (DETRAN/ES) pugna pela reforma da sentença, alegando a inexistência de danos morais, por considerar os fatos mero aborrecimento e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

É o breve relatório.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e o Recorrente, ente público, é dispensado do preparo, razão pela qual, dele
CONHEÇO.

II – MÉRITO

A irresignação do Recorrente não merece prosperar.

A sentença proferida pelo juízo sentenciante analisou de forma irretocável a prova dos autos e aplicou o direito de forma acertada. Conforme se depreende do conjunto probatório, restou fartamente comprovada a falha na prestação do serviço público por parte do DETRAN/ES.

O ponto crucial da demanda, e que configura o dano, reside no fato de que o Recorrente, por erro na tramitação administrativa,
promoveu a suspensão do direito de dirigir da Recorrida em duas ocasiões distintas
, fazendo com que ela permanecesse suspensa indevidamente após a notificação inicial em
25/11/2022
, e
novamente com a instauração de um novo período de suspensão em 2024
.

Tal conduta do DETRAN/ES, ao impor penalidade em duplicidade e, subsequentemente, não reconhecer o curso de reciclagem já realizado, obrigou a Recorrida a buscar a tutela jurisdicional para reaver seu direito de dirigir, culminando em notória perda de tempo útil e frustração, que extrapola o mero aborrecimento e configura o dano moral indenizável.

O valor arbitrado
a título de danos morais (R$ 3.000,00) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, observando-se a natureza da ofensa e a capacidade econômica do ofensor, cumprindo o seu caráter pedagógico sem incorrer em enriquecimento ilícito da parte.

Desta forma, os fundamentos da sentença se coadunam perfeitamente com a jurisprudência desta Turma Recursal em casos de falha administrativa que resultam em privação indevida de direitos.

Portanto, a r sentença proferida pelo juízo sentenciante não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

III – DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Sem custas por força de lei.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)